Tribunal: TJSP
Processo: 0000472-56.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP). Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Recurso parcialmente provido, com adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000472-56.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados TEREZINHA DOS SANTOS CABRAL
DE PAULA (E OUTROS(AS)), LEONIRCE DOMINGUES FASSINA, LEIDE
BOGAZ FALKEMBACH, ALBERTO CARRETERO, ELZA MARQUES DE LIMA,
JOAO MANOEL DE PAULA BUENO, LAILA GERARIDELLI GIAFAROV,
AFFONSO LUIZ REYS DE PAULA NEVES, SHEILA MARIA PERERS, MARIA
LEONOR RIBEIRO DE CARVALHO PICONI, LUIZ DA LUZ, MARIA ROSA
MONTAGANO DO VALE, ANA MARIA BASSALO, NEUZA ALVES
RODRIGUES, BERENICE FAHRETI RODRIGUES, NILZA APARECIDA
MESCOA COTRIN, VICENCIA MARIA CERZULLO MENEZES, MARIA JOSE
SOLDO FONTES e ELIZABETH CLARINDA JACONO CARRUBBA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o acórdão, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000472-56.2011.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000472-56.2011.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Terezinha dos Santos Cabral de Paula, Leonirce Domingues Fassina,
Leide Bogaz Falkembach, Alberto Carretero, Elza Marques de Lima, Joao Manoel
de Paula Bueno, Laila Geraridelli Giafarov, Affonso Luiz Reys de Paula Neves,
Sheila Maria Perers, Maria Leonor Ribeiro de Carvalho Piconi, Luiz da Luz,
Maria Rosa Montagano do Vale, Ana Maria Bassalo, Neuza Alves Rodrigues,
Berenice Fahreti Rodrigues, Nilza Aparecida Mescoa Cotrin, Vicencia Maria
Cerzullo Menezes, Maria Jose Soldo Fontes e Elizabeth Clarinda Jacono
Carrubba
Comarca: São Paulo
Juiz: Luis Manuel Fonseca Pires
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17197
AGRAVO
INTERNO
EM
DECISÃO
MONOCRÁTICA
PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. Devolução dos autos à Turma julgadora, por
determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG,
submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do
STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos
termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção
monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do
TJSP). Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da
Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009,
conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Recurso parcialmente provido, com adequação do julgado, nos
termos do artigo 1.040, II, do CPC.
Vistos.
Trata-se de recurso agravo interno contra decisão
monocrática proferida em apelação interposta contra a sentença de fls. 150/151,
negou seguimento ao recurso, provendo-o em parte para diminuir o valor da
verba honorária, mas afastando a alegação de excesso de execução, por não terem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000472-56.2011.8.26.0053 -Voto no
3
sido observados os termos da Lei n.o 11.960/2009, nem compensados os valores
relativos aos pagamentos administrativos realizados.
Inconformada, a Fazenda do Estado postulou a reforma da
r. decisão monocrática argumentando, em suma, a necessidade de integral
incidência da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, relativamente à
correção monetária e juros de mora, bem como a necessidade de diminuição da
verba honorária (fls. 100/109).
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade,
negou provimento ao recurso (fls. 202/208).
Contra este julgado, a ré interpôs recurso especial (fls.
211/217).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma Julgadora
para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos
repetitivos (Tema 905, do STJ) e no Recurso Extraordinária n.o870.947/SE
(Tema 810, do STF) (fls. 238/242).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que, julgado
o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos
repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000472-56.2011.8.26.0053 -Voto no
4
de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria
do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo
de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido que deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos
repetitivos.”.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à incidência do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo dos
consectários legais.
Nesse contexto, não há dúvida de que a correção monetária
e os juros de mora devem observar tanto a tese no 905, fixada pelo Superior
Tribunal de Justiça, como também a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000472-56.2011.8.26.0053 -Voto no
5
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da requisição
de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF, no
mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, fixando a
seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000472-56.2011.8.26.0053 -Voto no
6
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art.
1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas
condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e
específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
?
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000472-56.2011.8.26.0053 -Voto no
7
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000472-56.2011.8.26.0053 -Voto no
8
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.
?
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -
, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000472-56.2011.8.26.0053 -Voto no
9
decidiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a correção
monetária, definindo o IPCA-E como índice correto, bem como assentou a
incidência da referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da sua vigência,
ao passo que o Superior Tribunal de Justiça especificou os efeitos desse
posicionamento para as diversas situações apresentadas, esclarecendo, ainda, as
regras aplicáveis ao período anterior à Lei no 11.960/2009, diante do princípio da
irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame, em
modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF, porque
o STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação da Lei
11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não incidência do
novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. De outra parte, relativamente
aos juros moratórios, considerou a validade da Lei no 11.960/2009, para que
sejam calculados, a partir de sua vigência, com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança.
Logo, na hipótese em que não há expedição de precatório
ou ofício requisitório, situação observada no caso em exame, mostra-se descabida
tal modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE 870.947/SE nada
mencionou a esse respeito.
Assim, no caso em exame, impõe-se acolher o agravo
interno interposto, para reformar a r. decisão monocrática proferida e,
conhecendo do recurso de apelação da Fazenda do Estado, dar parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000472-56.2011.8.26.0053 -Voto no
10
provimento e, por corolário, julgar parcialmente procedente os Embargos à
Execução, reconhecendo-se o excesso e determinar quanto aos consectários
legais incidentes sobre o valor da condenação.
Sendo assim, consoante o Tema 810 e o item 3.1.1 do
Tema 905, ambos acima explanados, na hipótese em apreço, cuidando-se de ação
promovida por servidores estaduais, visando o recebimento de diferenças
relativas ao recálculo do sexta-parte, considerando-se que a ação foi ajuizada em
2007, a regra a ser seguida é a seguinte: em relação à correção monetária, mister
a determinação de que seja utilizado o IPCA-E em todo o período, sendo aplicada
a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, que reflete o referido índice.
Os juros moratórios serão calculados conforme a
remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei
no 9.494/2007, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do
CPC/73, que se aplica à espécie, porque a sentença foi proferida na sua vigência
(art. 14, do CPC/2015). Pelos mesmos motivos, descabida a fixação de
sucumbência recursal.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1040, II, do
CPC, adequa-se o v. Acórdão de fls. 203/208, com alteração dos critérios de
cálculo dos consectários legais, nos termos acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000472-56.2011.8.26.0053 -Voto no
11
Relator